Tribunal: TJBA
Processo: 8028343-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028343-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAMARA FRANCA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. LESÃO CORPORAL LEVE E DESACATO. RECURSO DA RÉ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÃO CORPORAL DA ACIONADA. PROVA NÃO SOLICITADA PELA DEFESA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NOA RT. 129, §12, I, “A” DO CP. AGRESSÃO PRATICADA CONTRA AGENTE PENITENCIÁRIA EM ATIVIDADE. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFEITA. RESTANDO A PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS FIXADA EM 6 MESES E 4 DIAS DE DETENÇÃO. PENA DO CRIME DE DESACATO MANTIDA EM 8 MESES E 7 DIAS DE DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENA DEFINITIVA DE 1 ANOS, 02 MESES E 11 DIAS DE DETENÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS. AFASTADOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Samara Franca Silva dos Santos e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou a ré às penas dos arts. 129, caput (lesão corporal), e 331 (desacato), ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena em 10 meses e 3 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos. Narra a denúncia que:
"1 – Exsurge do caderno policial que no dia 6/12/2020, por volta das 10 horas e 40 minutos, no interior do conjunto penal de Feira de Santana-BA, Feira de Santana-BA, as denunciadas, previamente acordadas e em comunhão de desígnios, desacataram Nayara Cristina do Nascimento Leite Andrade, Policial Penal, no exercício da sua função. 2 – Ainda, nas mesmas circunstâncias supradescritas, as denunciadas ofenderam a integridade física da vítima Nayara Cristina do Nascimento Leite Andrade, mediante o uso de instrumento contundente, causando-lhe escoriações no antebraço direito. 3 – Consta nos autos que, inconformadas com uma revista realizada na cela delas na semana anterior aos fatos delituosos, na qual culminou com o encontro de celular e a imposição de sanções, as denunciadas, em comunhão de desígnios e previamente acordadas, decidiram vigar-se da Policial Penal, a vítima Nayara Cristina do Nascimento Leite Andrade. 4 – Desse modo, com clara intenção de provocar a vítima, primeiro, as denunciadas a desacataram chamando-a de “ladra” e, na sequência, agrediramna no antebraço direito causando escoriações. 5 – Ante o exposto, estão as denunciadas KATHLEEN EMMILANY DE JESUS OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Ketinha”, e SAMARA FRANÇA SILVA DOS SANTOS incursas nos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 331, ambos do Código Penal, pelo que requer esta Promotoria, após a autuação e recebimento da presente denúncia, a citação da denunciada para apresentar defesa preliminar, ser interrogada e se ver processar até final condenação, notificando-se a vítima e as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais.
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela ausência de exame de corpo de delito na acusada; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes imputados; (iii) definir se é cabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 129, §12, I, “a”, do CP; (iv) apurar a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exame de corpo de delito na acusada não gera nulidade absoluta, pois não foi requerida tempestivamente, tendo a Defesa deixado de formular o pedido em momento oportuno, configurando-se preclusão.

4. A alegação de legítima defesa não prospera, uma vez que o ônus probatório recai sobre a Defesa (art. 156 do CPP), sem que tenha sido apresentada prova mínima a indicar agressão anterior ou contemporânea por parte da vítima.

5. A prova judicializada afasta a tese de fragilidade probatória, sendo legítima a valoração da palavra da vítima, corroborada por testemunha, como meio idôneo para a condenação, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STJ.

6. O dolo específico do crime de desacato resta caracterizado na conduta de ofensas dirigidas a agente penitenciária em razão do exercício de suas funções, não sendo exigida a presença de ânimo calmo e refletido para a tipicidade do delito.

7. A aplicação da causa de aumento de pena do art. 129, §12, I, “a”, do CP é possível por meio de emendatio libelli, pois os fatos narrados na denúncia e comprovados nos autos demonstram que a agressão se deu contra agente de segurança pública no exercício de sua função.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível diante da existência de maus antecedentes, comprovados por condenações definitivas anteriores por roubo, corrupção de menor e homicídio, além do cometimento de crime com violência contra a pessoa.

9. Para o crime de lesões corporais (art. 129, do CP), aplicando-se a fração de 1/8 sobre a diferença entre pena mínima e pena máxima relativa à vetorial de maus antecedentes valorada na sentença, fixa-se a pena base em 04 meses e 3 dias de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena intermediária em 4 meses e 3 dias de detenção. Por fim, diante da causa de aumento do art. 129, §12, I, “a” do CP, majora-se a pena em 1⁄2, de forma de que a pena definitiva resta fixada em 6 meses e 4 dias de detenção.

10. Para o crime de desacato, da mesma forma, aplicando-se a fração de 1/8 sobre a diferença entre pena mínima e pena máxima relativa à vetorial de maus antecedentes valorada na sentença, fixa-se a pena base em 8 meses e 7 dias de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, resta definitiva a pena de 8 meses e 7 dias de detenção.

11. Diante do concurso material, a acusada fica condenada à pena de 1 ano, 2 meses e 11 dias de detenção.

12. Como visto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação constante no art. 44, I e III do CP. Igualmente incabível a suspensão condicional da pena, haja vista que os maus antecedentes caracterizado pelas condenações em face da acusada, implicando na vedação constante no art. 77, II do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da ré desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de exame de corpo de delito em ré que alega legítima defesa não acarreta nulidade do processo quando não há requerimento tempestivo e a Defesa deixa de cumprir seu ônus probatório.”

“A palavra da vítima, corroborada por testemunha e laudo pericial, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal e desacato.”

“É cabível a aplicação da causa de aumento prevista no art. 129, §12, I, “a”, do CP, por meio de emendatio libelli, quando os fatos narrados na denúncia e provados nos autos revelam agressão contra agente de segurança pública em serviço.”

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes maus antecedentes e cometimento de crime com violência à pessoa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput e §12, I, “a”; 331; 44, I e III; 69; 77, II. CPP, arts. 158, 156, 383 e 617. Lei nº 13.869/2019.

Jurisprudência relevante citada:

• TJ-BA, Apelação Criminal nº 0001040-71.2017.8.05.0142, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 19.05.2023.

• TJ-BA, Apelação Criminal nº 0164344-97.2011.8.05.0001, Rel. Juiz Albênio Lima da Silva Honório, j. 16.02.2017.

• TJ-BA, RSE nº 0408435-26.2013.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 18.06.2024.

• STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 8028343-37.2022.8.05.0080, em que figura como Apelantes e Apelados SAMARA FRANCA SILVA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, e DAR PROVIMENTO à apelação do Ministério Público, para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 129, §12, I, “a” do CP e afastar a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, de forma a redefinir a dosimetria da pena, que resta definitivamente fixada em 01 ano, 02 meses e 11 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104